Tribunal: STF
Processo: HC 188122
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Marcia de Almeida Lopes Oliveira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 576.426/RO. 
    Ao que consta, a paciente fora condenada à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal (eDOC 5, p. 39).
    Nos autos do Processo de Execução n. 1000350-74.2017.8.22.0005, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO, a defesa pleiteou a concessão da prisão domiciliar com base na Recomendação n. 62 do CNJ. O pedido foi indeferido pelo juízo competente em duas oportunidades (eDOC 2, eDOC 3).
    Na sequência, impetrou-se habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, ficando a petição inicial indeferida por inadequação da via eleita (eDOC 5, pp. 31 – 32).
    O writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça foi indeferido liminarmente por decisão do Relator, Ministro Felix Fischer, sublinhando-se a ocorrência de supressão de instância (eDOC 5, pp. 66 – 72). Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração os quais ficaram rejeitados (eDOC 5, pp. 80 – 86). 
    Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ negou-lhe provimento por meio de decisão assim ementada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISUM MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - "Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP. No caso concreto, ao revés do alegado pela embargante, não há que se falar em omissão, contradição ou erro no julgado. Observa-se que a embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. (EDcl no AgRg no RMS n. 56.335/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 14/11/2018). 
    III - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do writ, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    IV - Por fim, o agravante não aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão agravada, razão pela qual é negativa a resposta ao agravo regimental. 
    Agravo regimental desprovido.” (eDOC 5, p. 101).
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte a defesa alega que a situação da paciente adequa-se ao quanto disposto no art. 5º, inciso I, alínea “a”, da Recomendação n. 62 do CNJ, tendo em vista sua condição de hipertensão e de responsabilidade presumida pelo filho de 1 ano.
    Ademais, ressalta que, na unidade prisional em que a paciente se encontra, há 120 vagas para o regime fechado em contraposição aos 169 presos lá lotados, o que resulta em superlotação. 
    Destaca, também, que a penitenciária conta com uma equipe de saúde composta por uma enfermeira, dois técnicos de enfermagem e um médico que realiza atendimento apenas 1 vez por semana, motivo pelo qual a situação da paciente enquadrar-se-ia no quanto disposto no art. 5º, inciso I, alínea “b”, da Recomendação n. 62 do CNJ. 
    Nessa toada, requer seja concedida a ordem para que, liminarmente, seja aplicada a prisão domiciliar em favor da paciente e/ou antecipada a progressão para o regime semiaberto. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    A pretensão ora formulada não merece acolhida.
    Como de sabença, a via estreita do habeas corpus destina-se à desconstituição de ilegalidades patentes, constrangimento ilegal ou abuso de poder, motivo pelo qual, em se tratando de cognição sumária, exige-se prova pré constituída. 
    Em um primeiro momento, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO motivou o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, formulado em favor da paciente, nos seguintes termos:
    “Nos termos do artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, admite-se o recolhimento do beneficiário em regime aberto em residência particular quando se tratar de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. 
    É possível a concessão da prisão domiciliar a reeducandos que cumprem pena em regime mais severo, quando devidamente comprovado que a sua presença é indispensável à sobrevivência digna de seus filhos menores. 
    Todavia, conforme manifestação da reeducanda na sequência 27.1 seus filhos se encontram sob os cuidados de seus genitores, contudo, não juntou nenhum documento idôneo, a fim de comprovar sua prole, tampouco que dependem de seus cuidados.” (eDOC 2, grifei) 
    Na sequência, tomando por base a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, ponderou o seguinte:
    “A reeducanda possui 42 anos, 09 meses e 21 dias de idade, e se encontra cumprindo pena no regime fechado. 
    Em outra oportunidade o pedido de prisão domiciliar foi analisado e indeferido, conforme decisão de sequência 46.1, em razão de seus filhos se encontram sob os cuidados de seus genitores. 
    De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS são consideradas pessoas de risco a pegar a doença COVID-19: idosos e pessoas com condições médicas pré-existentes (como pressão alta, doenças cardíacas, doenças pulmonares, câncer ou diabetes). 
    Em que pese a Unidade Prisional esteja com população carcerária acima da quantidade de vagas, o âmbito possui equipe médica de saúde, estando de acordo com a alínea "b", do inciso I, do artigo 5º da Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Ademais, a fim de minimizar os efeitos da pandemia e proteger a população carcerária, foi suspensa, a realização de visitas no âmbito dos estabelecimentos penas do Estado de Rondônia, bem como adotadas medidas de prevenção institucional (artigo 2º e 8º a 12 da Portaria nº 1188 de 21 de abril de 2020 da SEJUS). 
    Quanto a alegação de ausência do Equipamento de Proteção Individual – EPI's, a Vara Criminal de Rolim de Moura destinou recursos provenientes de prestações pecuniárias ao Conselho de Segurança Pública do município, que possibilitaram a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) a profissionais de segurança pública, durante a pandemia de Covid-19, além de garantir insumos para a produção de álcool em gel, os quais foram destinados, inclusive, à Polícia Penal (...).
     Posto Isso, indefiro o pedido de prisão domiciliar, no termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal. 
    No mais, verifico que a reeducando terá direito a progressão ao regime SEMIABERTO a partir de 04/08/2020.” (eDOC 3, grifei)
    Dos excertos colecionados, não verifico ilegalidade ou teratologia nas decisões proferidas na origem, que fundamentaram adequadamente o indeferimento do pleito de prisão domiciliar, levando em conta a não demonstração da imprescindibilidade da paciente aos cuidados de seus filhos menores e a adoção das medidas de segurança necessárias à proteção das pessoas que circulam pela unidade prisional.
    Não se desconsidera que a hipertensão arterial, no bojo da pandemia provocada pelo novo coronavírus, constitui fator de vulnerabilização. 
    No entanto, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não deve ser utilizada como medida de esvaziamento indiscriminado do sistema carcerário, devendo-se levar em consideração as particularidades do caso concreto, mormente a existência de circunstâncias capazes de agravar o risco aludido.
    Na hipótese, o estado de saúde da paciente encontra-se estável (eDOC 4), não se verificando a condição de agravamento apta a justificar a excepcional concessão da prisão domiciliar, em se tratando de sentenciada recolhida no regime fechado.
    Ademais, pelas circunstâncias em que fora praticado o delito, a concessão da prisão domiciliar não se mostra recomendável para proteção da maternidade e da infância, tendo em vista que a paciente foi condenada pela prática de delito grave (homicídio qualificado) no bojo das relações familiares.
    A esse propósito, quanto à questão relacionada à pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, “caput”, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente